Tribunal: TJSP
Processo: 2096076-18.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
da neste Tribunal de Justiça – Recurso provido.*
(TJSP; Agravo de Instrumento 2096076-18.2024.8.26.0000; Relator (a): Souza Lopes; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Foro de Osasco - 7a. Vara Cível; Data do Julgamento: 23/04/2024; Data de Registro: 23/04/2024)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino

Relator(a):

Souza Lopes

Comarca:

Osasco

Órgão julgador:

17a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

23/04/2024

Data de publicação:

23/04/2024

Ementa:

*Execução – Pedido de pesquisa no Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativo – SNIPER – Possibilidade – Plataforma já implementada neste Tribunal de Justiça – Recurso provido.*